Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL. TITULARIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. LIMITE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é concedido à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, § 1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer.
4. Deve ser reduzida a multa diária e seu limite máximo em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
5. Recurso parcialmente provido.